Tribunal: TJMT
Processo: 1047782-16.2019.8.11.0041
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1047782-16.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Citação, Liminar]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (EMBARGANTE), CLIMA INDUSTRIA DE CEREAIS LTDA - CNPJ: 11.364.770/0001-30 (EMBARGADO), SERGIO LUIS DALTO DE MORAES - CPF: 280.841.468-40 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 1047782-16.2019.8.11.0041

EMBARGANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

EMBARGADO: CLIMA INDUSTRIA DE CEREAIS LTDA

EMENTA:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ICMS. FRETE EM OPERAÇÕES COM CLÁUSULA CIF. AUSÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO. UTILIZAÇÃO INADEQUADA DOS EMBARGOS. INTENÇÃO DE REDISCUTIR O MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso contra acórdão da Câmara de Direito Público e Coletivo que negou provimento ao agravo interno interposto pelo ente federativo, mantendo decisão monocrática que afastou os efeitos da Portaria nº 81/2016 – SEFAZ/MT e reconheceu a não incidência de ICMS em separado sobre o frete contratado sob cláusula CIF. O embargante alega omissão do acórdão em relação à inaplicabilidade do REsp 931.727/RS, à sistemática de compensação do ICMS e à legalidade da portaria estadual, pleiteando o acolhimento dos embargos para suprir o vício alegado.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão recorrido incorreu em omissão relevante ao não se manifestar expressamente sobre fundamentos relacionados à inaplicabilidade do REsp 931.727/RS, à compensação de créditos de ICMS e à legalidade da Portaria nº 81/2016 – SEFAZ/MT.

III. Razões de decidir

3.

Os embargos de declaração têm cabimento apenas para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4.

Não há omissão no acórdão, que enfrentou de forma clara e fundamentada as questões relevantes à controvérsia, notadamente sobre a incidência do ICMS sobre frete em operações CIF, com base na Lei Complementar nº 87/1996 e na jurisprudência do STJ.

5.

O acórdão deixou expresso que a discussão nos autos restringe-se à incidência indevida do ICMS em separado sobre o frete, sem abranger aspectos de creditamento ou compensação do imposto.

6.

A utilização dos embargos como meio de rediscussão do mérito revela mero inconformismo da parte, não se prestando a esse fim, conforme pacífica jurisprudência do STJ.

IV. Dispositivo e tese

8.

Embargos rejeitados.

Tese de julgamento
:

1. A decisão não é omissa quando examina de forma clara os fundamentos essenciais da controvérsia, não sendo obrigatória a análise individualizada de todos os argumentos das partes.

2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem ao reexame de fundamentos já enfrentados na decisão recorrida.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 155, II; CPC, arts. 1.022 e 489, § 1º; LC nº 87/1996, art. 13, §1º, "b".

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 931.727/RS, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, j. 12.08.2009; STJ, EDcl no REsp nº 2.029.636/SP, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Primeira Seção, j. 13.11.2024; STJ, AgInt no AREsp nº 2.060.566/GO, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 30.05.2022.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 1047782-16.2019.8.11.0041

EMBARGANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

EMBARGADO: CLIMA INDUSTRIA DE CEREAIS LTDA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de embargos de declaração, oposto pelo
Estado de Mato Grosso
, contra o acórdão proferido por esta Câmara de Direito Público e Coletivo que negou provimento ao recurso de agravo interno por ele apresentado.

O embargante argumenta, em resumo, que, “o v. acórdão incorreu em omissão relevante, ao deixar de se pronunciar sobre questões centrais veiculadas nas razões de apelação e reiteradas no agravo interno, especialmente quanto à inaplicabilidade do REsp 931.727/RS, à sistemática de aproveitamento de créditos e compensação do ICMS, e à legalidade da Portaria 81/2016-SEFAZ/MT à luz da legislação estadual e federal de regência”.

Desse modo, requer o acolhimento dos embargos, para sanar o vício apontado.

A embargada, embora intimada, não apresentou contrarrazões (Id. 283422357).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 1047782-16.2019.8.11.0041

EMBARGANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

EMBARGADO: CLIMA INDUSTRIA DE CEREAIS LTDA

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme o relatado,
o
Estado de Mato Grosso
sustenta omissão no acórdão proferido por esta Câmara de Direito Público e Coletivo que negou provimento ao recurso de agravo interno por ele apresentado, e que foi assim ementado:

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. ICMS. FRETE EM OPERAÇÕES COM CLÁUSULA CIF. INCLUSÃO NA BASE DE CÁLCULO DO TRIBUTO.
BIS IN IDEM
. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença que afastou os efeitos da Portaria nº 81/2016 – SEFAZ/MT e reconheceu a não incidência do ICMS em separado sobre o frete contratado sob cláusula CIF, por já estar incluído e cobrado no preço da mercadoria.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se o ICMS incide separadamente sobre o serviço de frete nas operações comerciais realizadas sob cláusula CIF, quando o valor do transporte já integra a base de cálculo do imposto incidente sobre a mercadoria.

III. Razões de decidir

3. O artigo 13, §1º, "b", da Lei Complementar nº 87/1996 (Lei Kandir) dispõe expressamente que o frete integra a base de cálculo do ICMS quando realizado pelo remetente ou por sua conta e ordem e cobrado em separado, o que não se verifica no caso em análise.

4. A exigência de ICMS em separado sobre o frete nas operações CIF configura bis in idem, pois o tributo já incide sobre o valor total da mercadoria, que inclui o custo do transporte.

5. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento, no REsp nº 931.727/RS, de que, nas operações CIF, o valor do frete integra o preço da mercadoria e, consequentemente, a base de cálculo do ICMS, tornando indevida a incidência do imposto em separado sobre o transporte.

6. O enquadramento da agravada no Programa de Desenvolvimento Industrial e Comercial do Estado de Mato Grosso – PRODEIC não altera a regra da Lei Kandir, que já determina a inclusão do frete no cálculo do tributo.

7. A Portaria nº 81/2016 – SEFAZ/MT não pode instituir nova hipótese de incidência tributária, pois atos normativos infralegais não podem inovar no ordenamento jurídico em matéria de tributação, sob pena de afronta ao princípio da legalidade tributária.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O ICMS não incide separadamente sobre o frete em operações comerciais realizadas sob cláusula CIF, pois o custo do transporte já integra a base de cálculo do imposto incidente sobre a mercadoria, se modo que a cobrança do ICMS em separado sobre o serviço de transporte caracteriza
bis in idem
.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 155, II; LC nº 87/1996 (Lei Kandir), art. 13, §1º, "b".

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 931.727/RS, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, j. 12.08.2009; TJMT, Agravo de Instrumento nº 1002711-41.2024.8.11.0000, Rel. Des. Jose Luiz Leite Lindote, j. 23.10.2024; TJMT, Apelação Cível nº 1023705-11.2017.8.11.0041, Rel. Desa. Anglizey Solivan de Oliveira, j. 05.11.2024.

Sabe-se que, os embargos de declaração têm a finalidade de completar, aclarar, esclarecer ou corrigir uma decisão omissa, obscura, contraditória ou que contenha erro material, como se depreende dos incisos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, como cito:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

O parágrafo único do referido dispositivo legal conceitua a decisão omissa como sendo aquela que deixa de se manifestar sobre a tese firmada no julgamento de casos repetitivos, ou em incidente de assunção de competência, aplicável ao caso sob julgamento, ou aquela que incorrer em qualquer das condutas descritas no artigo 489, § 1º.

O artigo 489, § 1º, do CPC, por sua vez, elenca as hipóteses em que uma decisão judicial não é considerada fundamentada. Veja-se:

Art. 489.

(...).

§ 1º - Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.

Assim, não há dúvidas de que o julgador, ao decidir os embargos de declaração, com fundamento na omissão, está obrigado a apreciar as teses que sejam capazes de infirmar os argumentos deduzidos na decisão embargada e, de consequência, alterar a conclusão nela adotada.

Registre-se, ainda, por oportuno, que, conforme o entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, se os fundamentos adotados bastam para justificar o que foi concluído na decisão, o órgão julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos utilizados pelas partes (cf.: AgInt no AREsp n. 2.060.566/GO, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 30/5/2022, DJe de 2/6/2022).

Dito isso, compreendo que não há vício de fundamentação no acórdão, já que foram expostas, de forma clara e inteligível, as razões pelas quais a ele foi negado provimento.

Veja-se:

[...]
Como relatado, o presente agravo interno foi interposto pelo
Estado de Mato Grosso
,

contra a decisão monocrática, proferida por esta Relatora, que negou provimento ao recurso de apelação por ele apresentado, que objetivava a reforma da sentença proferia na ação declaratória de origem, que afastou os efeitos da Portaria nº 81/2016 – SEFAZ/MT e reconheceu a não incidência em separado de ICMS do frete contratado sob cláusula CIF, por estar incluído e cobrado no preço da mercadoria.

De início, constato que,
o argumento de que a decisão agravada deixou “de apreciar a questão sob o ponto de vista dos comandos constitucionais e legais que regem o aproveitamento como crédito do valor do ICMS que incidiu sobre operações/prestações anteriores, para compensação com o valor do tributo que incide sobre a operação/prestação que se realiza”, não é apto a macular o que decidido, já que a lide limita-se, conforme posto na petição inicial, a aferir a legalidade do recolhimento do ICMS na prestação de serviço de transporte com a cláusula CIF e, em decorrência, a exigência do recolhimento do imposto relativo ao frete em separado, mesmo quando já incluído na base de cálculo
.

No caso, a agravada está enquadrada no Programa de Desenvolvimento Industrial e Comercial do Estado de Mato Grosso – PRODEIC, de modo a realizar a comercialização de mercadorias para outros Estados da Federação com a cláusula CIF (
Cost, Insurance and Freight
, em tradução literal “custo, seguro e frete”), em que a remessa e o transporte dos bens ocorrem por sua conta e risco, por meio de frota própria, ou então por intermédio de terceiros, mediante sua conta e ordem.

É certo que, a Portaria nº 47/2000 – SEFAZ/MT, com a redação dada pela Portaria nº 81/2016 – SEFAZ/MT, trata, tão somente, da dispensa do recolhimento ICMS incidente na prestação de serviço de transporte estadual dos produtos primários, cujas saídas do território mato-grossense ocorrerem com cláusula CIF, sem dispor sobre a base de cálculo do imposto.
[...]

Por sua vez, a Lei Complementar nº 87, de 13 de setembro de 1996 (Lei Kandir), é taxativa ao dispor que o frete integra a base de cálculo do tributo nas hipóteses em que o transporte seja efetuado pelo próprio remetente ou por sua conta e ordem e seja cobrado em separado: [...]

Daí decorrente, se o ICMS já foi apurado sobre o valor da venda e do frete, exigir o pagamento em separado, ainda que apenas sobre o serviço de frete, caracteriza
bis in idem
, porquanto o tributo incide duas vezes sobre o mesmo fato gerador, independente de quem seja o sujeito da obrigação
. [...]

Além disso, o enquadramento da agravada no Programa de Desenvolvimento Industrial e Comercial do Estado de Mato Grosso – PRODEIC não tem o condão de afastar o disposto no artigo 13, § 1º, b, da Lei Complementar nº 87, de 13 de setembro de 1996 (Lei Kandir).

Nesse sentido, aliás, é a orientação desta Corte Estadual, como cito: [...]

De resultado, não verifico plausibilidade nas alegações do agravante, a ensejar a modificação da decisão agravada, logo, deve ser preservada pelos seus próprios fundamentos.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno. [Destaquei] (Id. 278184857).

Importante ressaltar que, os embargos de declaração, conforme sua natureza, não se prestam ao rejulgamento da causa ou ao reexame de fatos e provas, tampouco à rediscussão do mérito da decisão.

Na hipótese dos autos, o que se percebe, na verdade, é que o embargante busca, por meio dos embargos de declaração, manifestar seu inconformismo com o entendimento adotado por esta Câmara, com a clara intenção de obter a revisão do acórdão proferido. Contudo, essa conduta não encontra respaldo nos fins e nos limites da oposição dos embargos, que têm como função sanar eventuais omissões, contradições ou obscuridades da decisão.

A propósito:

[...] 1. Os embargos de declaração têm âmbito de cognição restrito às hipóteses do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir eventual erro material da decisão atacada.

2. Não pode tal meio de impugnação ser utilizado como forma de se insurgir quanto à matéria de fundo, quando foram analisadas fundamentadamente pelo acórdão recorrido as questões que lhe foram submetidas, com o exame dos pontos essenciais ao deslinde da controvérsia. [...]

(STJ, EDcl no REsp n. 2.029.636/SP, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Primeira Seção, julgado em 13/11/2024, DJe de 29/11/2024).

Com estas considerações,
REJEITO
os embargos de declaração opostos pelo
Estado de Mato Grosso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2025